Tribunal: STF
Processo: ARE 1328283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo por Valdemir Gasparin e Outro(a/s). Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 3º, II, 5º, XXII e XXXV, e 225, § 1º, III, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    Destaco que esta Suprema Corte possui jurisprudência firmada no sentido da ausência de estatura constitucional da discussão acerca da aplicabilidade do art. 15 do Código Florestal a fatos pretéritos. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. No que tange à alegada afronta ao art. 97 da CF e à SV 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1252687 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09.6.2021 PUBLIC 10.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. LEI N. 12.651/2012. EFEITO TEMPORAL DA NORMA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1257726 AgR-segundo, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-010 DIVULG 20.01.2021 PUBLIC 21.01.2021).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas legais” (RE 597004 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 30.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Ambiental. 3. Discussão acerca da regularidade dos registros e compensações ambientais. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. Verificação de legislação infraconstitucional. Lei nº 12.651/2012. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1059185 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.02.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 10.4.2018 PUBLIC 11.4.2018).
    Noutro giro, não há falar em violação do art. 5º, XXXV, da Lei Maior, consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Destaco, na hipótese, que o recorrente exerceu seu direito de ação que, entretanto, não teve o resultado esperado. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIMITES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Os dispositivos constitucionais violados alegados no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Violações alegadas somente em sede de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 282/STF. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 738.109-RG, Rel. Min. Teori Zavascki), relativa à suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 808042 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.3.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1019192 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora